Tribunal: TJBA
Processo: 8014862-36.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8014862-36.2024.8.05.0080 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A ADVOGADO: FÁBIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADOS: SUELLEN FERNANDES FRANCISCO PEREIRA E OUTROS (2) ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JÚNIOR ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇAS COM TEA E TDAH. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela BRADESCO SEGUROS S/A, contra a sentença prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por SUELLEN FERNANDES FRANCISCO PEREIRA e OUTROS, que julgou procedente o pedido para: (i) confirmar a liminar; (ii) condenar a Operadora ao reembolso de despesas médicas comprovadas; (iii) condenar ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); (iv) condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é legítimo o cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência, diante da ausência de comprovação da notificação prévia; estabelecer se a Operadora deve custear integralmente o tratamento realizado fora da rede credenciada, diante da ausência de profissionais habilitados na rede; e determinar se é devida a indenização por dano moral, em razão da recusa na cobertura e do cancelamento do plano de saúde durante tratamento multidisciplinar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula nº 608 do STJ, impondo-se o respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 4. A operadora de saúde não comprova ter realizado notificação prévia e eficaz ao Consumidores antes do cancelamento da apólice por inadimplência, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 13, II, da Lei nº 9.656/98 c/c art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC. 5. O depósito judicial realizado pelos Autores, relativo às mensalidades em atraso, demonstra boa-fé, afastando a tese de inadimplemento voluntário ou má-fé processual. 6. A ausência de profissionais capacitados na rede credenciada para ofertar tratamento multidisciplinar adequado a crianças com TEA e TDAH, atrai o dever da operadora de custear integralmente o tratamento fora da rede, nos termos da RN nº 566/2022 da ANS, art. 4º, caput e §1º. 7. A recusa indevida, na cobertura de tratamento essencial, e o cancelamento do plano em meio ao tratamento de crianças em situação de vulnerabilidade, caracterizam dano moral, sendo proporcional o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado a título de compensação. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. ––––––––––––––––––––––––––––––––– Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, VIII; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; Lei nº 9.656/98, art. 13, II; RN ANS nº 566/2022, art. 4º, caput e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; TJ-RJ, Apelação nº 0822593-89.2022.8.19.0203, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, j. 24.06.2025. ––––––––––––––––––––––––––––––––– Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8014862-36.2024.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Recorrente BRADESCO SEGUROS S/A, sendo Recorridos SUELLEN FERNANDES FRANCISCO PEREIRA e OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.